Tribunal: TJDFT
Processo: 0715615-37.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO OU INFORMÁTICO. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX A PARTIR DE CONTAS BANCÁRIAS DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o-B, do Código Penal, em razão da subtração de valores das contas bancárias da vítima, mediante fraude eletrônica, após o furto de aparelho celular. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a mera titularidade da conta bancária beneficiária e as contradições dos depoimentos do acusado não bastariam para amparar o decreto condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão acerca da suficiência do conjunto probatório para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de furto mediante fraude eletrônica imputado ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva é demonstrada pela ocorrência policial, pelos arquivos de mídia, pelo termo de declaração da vítima, pelo relatório de investigação e pelos comprovantes de transferências bancárias realizadas sem autorização da ofendida.
4. Os elementos documentais revelam que, após a subtração do aparelho celular da vítima, houve transferências via Pix para conta bancária vinculada ao apelante, com efetivo desfalque patrimonial.
5. A autoria é comprovada pela identificação nominal do favorecido nas transações, pelos dados cadastrais completos da conta recebedora em nome do acusado e pela fotografia utilizada na abertura da conta, correspondente à sua imagem.
6. O reconhecimento, pelo próprio réu, da fotografia utilizada no cadastro e do e-mail vinculado à conta reforça a vinculação objetiva entre o apelante e a conta destinatária dos valores.
7. O uso de linha telefônica registrada em nome de familiar próximo como chave Pix corrobora a conexão pessoal do acusado com a conta beneficiária.
8. A versão defensiva mostra-se contraditória, pois o réu inicialmente negou a existência da conta e o conhecimento do e-mail cadastrado, mas, em juízo, admitiu ter aberto a conta e passou a alegar que a teria emprestado a terceiro não identificado de forma minimamente verificável.
9. A alegação de utilização da conta por terceiro carece de suporte probatório autônomo e não afasta os elementos objetivos que vinculam diretamente o apelante à recepção dos valores subtraídos.
10. A ausência de identificação segura do agente que realizou o furto físico do aparelho celular não impede a responsabilização do recorrente pela subtração dos valores mediante fraude eletrônica, diante da comprovação de que a conta recebedora estava vinculada a seus dados pessoais e foi por ele utilizada.
11. A sentença observa corretamente o sistema trifásico da dosimetria, com análise fundamentada das circunstâncias judiciais, inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, sem vício a ser reparado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prova da autoria do furto mediante fraude eletrônica se mostra suficiente quando as transferências indevidas são direcionadas a conta bancária aberta com os dados pessoais do réu, acompanhada de reconhecimento facial compatível com sua imagem e corroborada por elementos documentais e testemunhais. 2. Contradições relevantes entre a versão apresentada em sede policial e a narrativa apresentada em juízo enfraquecem a tese defensiva e podem reforçar a conclusão condenatória quando confrontadas com prova objetiva idônea. 3. A não identificação do autor do furto físico do aparelho celular não afasta a responsabilização penal de quem se vincula objetivamente à conta destinatária dos valores subtraídos na fraude eletrônica subsequente, desde que o conjunto probatório seja idôneo e convergente. 4. Deve ser mantida a dosimetria da pena quando a sentença aplica corretamente o sistema trifásico previsto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o-B; CP, arts. 33, § 2o, 59 e 68.